Tribunal: TJBA
Processo: 8019455-45.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019455-45.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO OBRA DO CENACULO DA CARIDADE A SERVICOS DO POBRES

Advogado(s)
:
PATRICIA BELLO DULTRA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO PERCENTUAL APLICADO. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela ASSOCIAÇÃO OBRA DO CENÁCULO DA CARIDADE A SERVIÇO DOS POBRES, objetivando a declaração de nulidade de reajuste aplicado por sinistralidade no percentual de 52,36% sobre contrato coletivo empresarial de plano de saúde, com a aplicação do índice fixado pela ANS para planos individuais (9,63%) e a devolução dos valores pagos a maior. A sentença julgou procedente o pedido para limitar o reajuste ao índice da ANS, com restituição simples da quantia excedente, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O recurso visa à reforma da sentença, defendendo a legalidade do reajuste com base em cláusula contratual e cálculo atuarial, e, subsidiariamente, requerendo perícia atuarial em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reajuste de 52,36% aplicado pela Apelante ao plano coletivo empresarial mantido com a Apelada, diante da ausência de comprovação técnica da elevação de custos alegada como justificativa para a majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica firmada entre as partes, embora se trate de contrato coletivo empresarial, está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 do STJ, não sendo afastada a proteção à parte hipossuficiente.

4.

A revelia da operadora de plano de saúde na instância de origem induz à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, especialmente quanto à ausência de informações claras sobre a base de cálculo do reajuste por sinistralidade.

5.

Embora planos coletivos não estejam sujeitos aos tetos de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, a liberdade contratual não autoriza reajustes desproporcionais e sem respaldo técnico transparente, sendo imprescindível a comprovação do aumento de custos e da sinistralidade do grupo.

6.

A Apelante não apresentou nos autos qualquer documentação técnica ou atuarial que justificasse o índice aplicado, limitando-se a alegações genéricas de aumento de sinistralidade e VCMH, o que viola os deveres de informação e boa-fé objetiva previstos no CDC.

7.

A substituição do índice impugnado pelo percentual fixado pela ANS para planos individuais (9,63%) se impõe como medida de equilíbrio contratual e proteção do consumidor, quando ausente comprovação do percentual originalmente aplicado.

8.

O pedido subsidiário de produção de prova pericial em fase de cumprimento de sentença não merece acolhimento, pois o momento oportuno para demonstrar a legalidade do reajuste era na fase de conhecimento, sob pena de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, garantindo-se proteção à parte hipossuficiente.

2.

O reajuste por sinistralidade, embora permitido em planos coletivos, deve ser devidamente comprovado por documentos técnicos e atuariais, sob pena de abusividade.

3.

Na ausência de comprovação técnica idônea, deve-se limitar o reajuste ao índice fixado pela ANS para planos individuais como parâmetro razoável de equilíbrio contratual.

4.

A revelia da operadora de plano de saúde e a ausência de documentos justificativos do reajuste afastam a possibilidade de produção de prova pericial posterior em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 51, IV e X; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8019455-45.2023.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente
C
ENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
sendo Recorrida
ASSOCIAÇÃO OBRA DO CENÁCULO DA CARIDADE A SERVIÇO DOS POBRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09